Tribunal: TJMT
Processo: 1013082-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013082-30.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (ADVOGADO), UANA DARQUE ALVES LUZ MAGALHAES - CPF: 081.505.191-30 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DE SAPEZAL - MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SAPEZAL (IMPETRADO), ANA KARLA BRANDI HOHLENVERGER - CPF: 652.118.711-20 (IMPETRANTE), DIEGO KAUAN DE MELO SILVA - CPF: 072.606.843-80 (TERCEIRO INTERESSADO), WEDSON FELIPE SANTOS MACIEL - CPF: 614.094.813-44 (TERCEIRO INTERESSADO), YARLES DE SOUSA CONCEICAO - CPF: 068.917.371-76 (TERCEIRO INTERESSADO), SIVANALDO SANTOS LIMA - CPF: 154.934.344-07 (VÍTIMA), THIAGO ELIAS DE MORAIS - CPF: 068.999.294-73 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Organização criminosa e crimes correlatos. Pleitos de revogação/relaxamento da prisão preventiva e concessão de prisão domiciliar. Conhecimento parcial. Parte dos pedidos já apreciados recentemente por esta Câmara. Alegação de Excesso de prazo. Inocorrência. Prisão cautelar que foi reavaliada no prazo legal. Ação Penal que tramita de maneira regular. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

I. C
aso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de organização criminosa (Lei no 12.850/2013), roubo majorado (art. 157, §2o, II e V, do CP), cárcere privado (art. 148, caput, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA).

II.
Questões em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) examinar se houve constrangimento ilegal por ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo legal de 90 dias, nos termos do art. 316, p.u., do Código de Processo Penal; (ii) verificar se a prisão preventiva atende aos requisitos elencados nos arts. 312 e 313, do CPP; (iii) analisar se a paciente faz jus à prisão domiciliar, por ser genitora de duas crianças.

III.
Razões de decidir

3. As teses referentes à (i) negativa de autoria, (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva e (iii) concessão de prisão domiciliar não devem ser conhecidas, por já terem sido apreciadas recentemente em outro
habeas corpus.

4. A prisão preventiva foi revista tanto pelo Juízo de origem quanto por esta Corte, afastando a alegação de nulidade por desrespeito ao art. 316, p.u., do CPP.

IV.
Dispositivo

5. Ordem parcialmente conhecida e denegada.

_______________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 312, 313, 316, p.u., 319.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - HC: 1024891-85.2023.8.11.0000, Rel. Des. Jose Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 29/11/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado por Ana Karla Brandi
Hohlenverger
em favor de
Uana

Darque
Alves Luz Magalhães
, apontand
o como autoridade coatora o Juízo
da Vara Única da Comarca de Sapezal, que
decretou e manteve a prisão preventiva desta
,
na ação penal 1000100-41.2025.8.11.0078
, pela suposta prática dos crimes de cárcere privado, roubo majorado, corrupção de menores e organização criminosa.

Em síntese, a impetrante alega
que o Magistrado
a quo
não revisou a custódia cautelar da paciente no prazo de 90 dias, desobedecendo à regra insculpida no art. 316, do Código de Processo Penal.

Destaca
, ainda,
que
a
ação penal se estendeu por demasiado tempo (mais de 120 dias), sem que tenha sido encerrada a instrução criminal,
restando configurado
excesso de prazo
. Por tais
razões
,
pleiteia o relaxamento da pris
ão preventiva, inclusive em sede liminar.

Cumulativamente, a Defesa aduz que não estão preenchidos os requisitos da prisão preventiva, inexistindo
periculum
libertatis
,
sobretudo porque
, além de a paciente

Uana

Darque

não ter praticado os crimes que lhe são imputados,
ostenta bons predicados
pessoais
.

Pondera
, por fim,
que a paciente possui
dois filhos que, por serem crianças, necessitam dos seus cuidados
, de modo que, não sendo acolhidos os pleitos anteriores, lhe seja concedida a prisão domiciliar ou medidas cautelares menos onerosas, dentre aquelas previstas no art. 3
19, do Código de Processo Penal
(Id. n. 261102167).

A liminar foi indeferida (Id. n. 282838391).

O Juízo impetrado prestou informações (Id. n. 283676888).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela denegação da ordem:

“
Habeas Corpus
. Sequestro e cárcere privado, roubo majorado e corrupção de

menores. Organização criminosa. Relaxamento da prisão. Excesso de prazo.

Inocorrência. Ação penal em regular andamento. Denúncia oferecida, recebida e

audiência designada. Constrangimento ilegal não configurado. Pedido de substituição

da prisão preventiva por prisão domiciliar. Paciente que é mãe de filhos menores de 12

anos. Inaplicabilidade do art. 318-A do CPP. Crianças que não se encontram sob os

cuidados da paciente. Presença do
fumus
comissi
delicti
e
periculum
libertatis
,

evidenciadas pelo modus operandi com que os crimes foram praticados, em tese no

contexto de determinação emanada por org
anização criminosa, denominada ‘
salve
’
,
com participação em um ‘tribunal do crime’
vinculado à facção Comando Vermelho.

A manutenção da prisão é necessária para evitar a sensação de impunidade e assegurar

a segurança da sociedade. Parecer pela
denegação
da ordem.
”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Consta nos autos originários que o representante do Ministério Público, em 27.1.2025, ofereceu a denúncia contra a paciente pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, roubo, cárcere privado e corrupção de menores, nos seguintes termos:

“Conforme se apurou do caderno informativo, em dias e horas não especificadas, porém, até o dia 24/12/2024, os denunciados Uana Darque Alves Luz Magalhaes, Wedson Felipe Santos Maciel, Yarles de Sousa Conceição, Diego Kauan de Melo Silva e o adolescente Ytalo Kalleo Pereira da Silva Lima associaram-se entre si, com estabilidade e permanência, integrando a facção criminosa ‘Comando Vermelho’.

Segundo consta, na data dos fatos, as vítimas informaram que estavam consumindo bebidas no bar ‘Vem quem quer’, com um grupo de amigos e que uma das garotas de programa do referido bar, acusou as vítimas de terem furtado o seu celular, e que após isso teria chamado os suspeitos para ‘resolverem’ a situação.

Após chegarem no bar, os acusados Wedson Felipe Santos Maciel, Yarles de Sousa Conceição, Diego Kauan de Melo Silva e o adolescente Ytalo Kalleo Pereira da Silva Lima, apresentaram-se como faccionados da facção criminosa denominada Comando Vermelho.

Em seguida, os denunciados Uana, Wedson Felipe, Yarles, Diego Kauan e o adolescente Ytalo Kalleo pegaram as vítimas Sivanaldo Santos Lima e Thiago Elias de Morais e foram até o Hotel Dallas para realizarem o ‘Tribunal do crime’, mantendo-as em cárcere privado, até decidirem a punição que seria aplicada. No local, os faccionados subtraíram para si, com violência e grave ameaça, um aparelho celular pertencente à vítima Thiago Elias de Morais, conforme Auto de Avaliação de id. 181485466.

Consta, ainda, que, após receberem diversas ligações, a guarnição da polícia militar se deslocou até o hotel, ocasião em que libertaram as vítimas do cárcere privado, bem como logrou êxito em abordar os suspeitos, sendo dada a voz de prisão.

Ainda, na chegada da equipe policial no local descrito acima, o policial militar Francisco Magno visualizou o acusado Diego Kauan de Melo Silva jogando algo embaixo do sofá, sendo uma sacola, momento em que foi feita a busca e encontradas 05 (cinco) porções de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 5g, 03 (três) porções de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 19 g.

Indagado sobre a substância entorpecente, o imputado Diego Kauan afirmou que realiza a venda e que inclusive teria uma quantia em espécie, sendo o valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais), além de um aparelho celular modelo Redmi 2312crnccl, de cor preta.

Ato contínuo, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva e a quebra do sigilo telefônico, os quais foram deferidos pelo juízo desta comarca, sendo que o relatório será juntado aos autos assim que finalizado pela equipe de investigação.

Por fim, levando-se em conta que os denunciados praticaram os delitos narrados no fato 1, 2 e 3 na companhia do menor de idade Ytalo Kalleo, resta evidente o corrompimento desse, visto que se trata de pessoa em desenvolvimento, que foi seriamente prejudicada com a conduta dos acusados.” (Id. n. 181891051 – Autos Originários).

De início, registro que as teses defensivas relativas à: (i) negativa de autoria; (ii) ausência dos requisitos da prisão preventiva/substituição por cautelares menos onerosas e (iii) concessão de prisão domiciliar, não devem ser conhecidas, por já terem sido apreciadas e denegadas recentemente por esta Câmara, quando do julgamento do
Habeas Corpus n. 1037623-64.2024.8.11.0000,
no dia 19.3.2025, e por não ter sido citado nenhum fato novo que pudesse ensejar a mudança do entendimento outrora esposado. Transcrevo, por oportuno, a ementa do referido julgado:

“
HABEAS CORPUS
– CÁRCERE PRIVADO, ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO PREVENTIVA – ILEGALDADE – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DA PARTICIPAÇÃO DA PACIENTE NA EMPREITADA DELITIVA – AUTORIA DELITIVA QUE NÃO DEVE SER APRECIADA NA VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS – ENUNCIADO N. 42 TCCR-TJMT - DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – REQUISITOS DO ART. 312, C/C ART. 313, I, DO CPP – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DOS DELITOS – PERICULOSIDADE DA AGENTE – NÃO CABIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR – CRIMES SUPOSTAMENTE PRATICADOS MEDIANTE VIOLÊNCIA/GRAVE AMEAÇA – GRAVIDADE DO ESTADO DE SAÚDE NÃO DEMONSTRADO – DESÍDIA ESTATAL EM OFERECER TRATAMENTO MÉDICO NÃO DEMONSTRADA - SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES – IMPOSSIBILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO JUSTIFICAM A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ENUNCIADO N. 43 TCCR-TJMT – ORDEM DENEGADA.

Não há falar em ilegalidade da prisão por ausência de indícios da participação da paciente nos delitos em exame, uma vez que as vítimas afirmaram que ela participou dos delitos. Inexistindo patente ilegalidade, inviável a apreciação das teses de mérito na via estreita do
habeas corpus
. Nos termos do enunciado n. 42, da Turma De Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal de Justiça: ‘Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito’.

A Decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada na gravidade concreta dos delitos, de modo que inexiste violação ao art. 312, do CPP.

A condição de mãe de menores de 12 anos não justifica, por si só, a concessão de prisão domiciliar, especialmente quando há indícios de que o delito foi praticado mediante emprego de violência/grave ameaça.

Estado de saúde que, de per si, não justifica a concessão da prisão domiciliar, sobretudo quando não há evidência da gravidade da situação clínica e da necessidade de que eventual tratamento seja realizado em domicílio.

Nos termos fixados por este Egrégio Tribunal de Justiça, por meio do enunciado n.o 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ‘as condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum libertatis’
.

Preenchidos os requisitos autorizadores da prisão preventiva, impossível sua substituição por medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP, sobretudo quando nenhuma delas se mostra adequada para garantia da ordem pública.”

No que se refere ao
pleito remanescente
(excesso de prazo para a reavaliação da custódia cautelar), razão não assiste à Defesa.

A acusada foi presa em flagrante no dia 24.12.2024, pela suposta prática dos delitos já mencionados
.

Em 26.12.2024, o Juízo
a quo
homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva da acusada, sob o fundamento de que a concessão da liberdade representaria risco à ordem pública, à aplicação da lei penal e à instrução processual.

Em 28.4.2025, o Magistrado singular novamente deliberou sobre a custódia cautelar da paciente, ocasião em que a manteve, pelos mesmos fundamentos utilizados para decretá-la, nestes termos:

“(...) Destaca-se que a segregação é necessária para garantir a ordem pública, devido à gravidade concreta dos delitos apurados, que em tese, incluem cárcere privado, ameaças de morte e associação criminosa, com participação em um ‘tribunal do crime’ vinculado à facção Comando Vermelho.
Assim sendo, estando presentes e vigentes os pressupostos (prova de materialidade e indícios de autoria), tal como o fundamento da garantia da ordem pública, nos termos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, mantenho a prisão preventiva dos acusados.” (Id. n. 192167953 - Pág. 4).

Embora tenha transcorrido prazo pouco superior a 90 (noventa) dias entre a decretação e a reavaliação da custódia cautelar, não há se falar em ilegalidade, vez que esta Câmara, em 19.3.2025, já havia apreciado a matéria no
hc 1037623-64.2024.8.11.0000
.

Ademais, destaca-se que o referido acórdão foi confirmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Ordinário n. 2025/0133798-2, oportunidade em que o Min. Messod Azulay Neto, em 23.4.2025, revisitou os fundamentos da prisão preventiva, consignando que:

“
In casu
, a prisão preventiva da recorrente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos para a garantia da ordem pública, notadamente se considerada a gravidade concreta da conduta, haja vista que ela, supostamente, teria atuado nos crimes de cárcere privado, roubo majorado, corrupção de menores e organização criminosa, inclusive com a suposta colocação da vítima em tribunal do crime vinculado à facção Comando Vermelho; circunstância que evidencia maior desvalor da conduta e a periculosidade da agente, justificando a segregação cautelar imposta.” (Id. n. 285395388 – Autos n. 1037623-64.2024.8.11.0000).

Por outro lado, ainda que houvesse desatendimento ao preceito estabelecido no art. 316 p.u. do CPP, tal fato, por si só, não implicaria reconhecimento automático da ilegalidade da prisão, especialmente porque neste caso concreto a ação penal tem tramitado de maneira regular. Em caso semelhante, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça assim concluiu:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. EXCESSO DE PRAZO PARA O JULGAMENTO DO APELO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que as penas impostas na sentença condenatória devem ser consideradas para fins de análise de suposto excesso de prazo no processamento e julgamento da apelação. No caso, levando-se em conta a pena total imposta ao agravante (12 anos e 4 meses de reclusão), não se verifica, por ora, o excesso de prazo no processamento e julgamento do recurso. 2. O posicionamento uníssono desta Corte é no sentido de que ’o prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão (conforme disposto no art. 316, parágrafo único, do CPP) não é peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade’ (HC n. 621.416/RS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021). 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 863685 SP 2023/0385493-9, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2024).”

Esta Câmara, na mesma trilha, assim definiu:

“
HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PLEITO DE REVOGAÇÃO COM BASE NA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA – INVIABILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – VEDAÇÃO NA VIA ELEITA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – FEITO QUE TRAMITOU REGULARMENTE E POSSUI PECULIARIDADES – PLURALIDADE DE RÉUS – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – RÉUS PRONUNCIADOS – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 21 DO STJ – TRANSCURSO DO PRAZO DE 90 DIAS SEM A REAVALIAÇÃO DA PRISÃO – SITUAÇÃO QUE NÃO GERA A REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO – POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS NÃO VERIFICADA – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO – ORDEM DENEGADA. O habeas corpus não é o meio adequado para a discussão acerca da autoria, por exigir o revolvimento de provas a serem produzidas e analisadas pelo juízo natural do processo. Não há falar em excesso de prazo na formação da culpa se o feito traz peculiaridades, como a pluralidade de réus, um deles preso em outro Estado da Federação [o paciente], em que a instrução processual já foi encerrada e os réus pronunciados. O parágrafo único do art. 316 do CPP dispõe sobre a revisão da necessidade de manutenção da prisão cautelar, a cada 90 dias, a cargo do órgão emissor. No entanto, eventual atraso nessa revisão não caracteriza, de plano, a ilegalidade da prisão, não acarretando a revogação automática da custódia cautelar. Se as circunstâncias que envolvem o fato demonstram, ao menos por ora, que outras medidas previstas no art. 319 do CPP são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ainda que presentes condições pessoais favoráveis do paciente, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

(TJMT - HC: 10022284520238110000, Relator.: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/03/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/03/2023).”

Sob outra perspectiva, também não se verifica constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, sobretudo porque a audiência de instrução e julgamento já foi designada para 17.6.2025:

“Recebo a denúncia oferecida contra Uana Darque Alves Luz Magalhaes e Wedson Felipe Santos Maciel, pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 148, caput, e art. 157, §2o, II e V, ambos do Código Penal, art. 2o, caput c/c §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B do ECA, todos na forma do art. 69 do Código Penal, Diego Kauan de Melo Silva, pela prática, em tese, do(s) crime(s) previsto(s) no(s) art. 148, caput, e art. 157, §2o, II e V, ambos do Código Penal, art. 2o, caput c/c §2o e §4o, I, da Lei no 12.850/2013 e art. 244-B do ECA e art. 33, caput, da lei no. 11.343/2006, por vislumbrar a satisfação dos requisitos previstos no artigo 41 do Código de Processo Penal.

Nos termos do art. 399 do Código de Processo Penal,
designo audiência de instrução e julgamento para o dia 17 de junho de 2025, ÀS 15H30MIN
(Horário oficial do Estado de Mato Grosso), com a finalidade de inquirição da(s) testemunha(s) arrolada(s) pela acusação e defesa, bem ainda interrogatório do(a)(s) acusado(a)(s), o(a)(s) qual(is) irá(ão) participar da solenidade, por meio de videoconferência pela plataforma/programa Microsoft Teams, em decorrência do Provimento n. 15/2020 da CGJ/MT.” (Id. n. 192167953). (destaquei).

Ressalta-se que a aferição do excesso de prazo na formação da culpa deve considerar a marcha processual em sua integralidade, de modo que o atraso em uma das etapas do trâmite, por si só, não conduz à ilegalidade da prisão cautelar. Nesse sentido, colaciono julgado desta Câmara:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO ESTADO-JUIZ - ORDEM DENEGADA. A configuração do excesso de prazo não deve ser analisada exclusivamente pela soma dos prazos estabelecidos em lei, mas considerados de forma globalizada, com base no princípio da razoabilidade, levando-se em conta as particularidades do caso concreto. Inexiste excesso de prazo na prisão preventiva quando se trata de feito complexo, com pluralidade de réus e que segue a marcha regular, em observância aos limites da razoabilidade.

(TJMT - HC: 1024891-85.2023.8.11.0000, Relator.: Jose Zuquim Nogueira, Data de Julgamento: 29/11/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 30/11/2023).”

A propósito, como bem pontuou a ilustre Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente:

“(...) conforme se verifica nas informações prestadas pelo juízo coator, a audiência de instrução e julgamento já foi designada para data próxima (17/06/2025), o que evidencia a movimentação constante do feito.

Constata-se, pois, que não há desídia por parte do juízo na condução do processo capaz de configurar o alegado constrangimento ilegal, ao revés, observa-se o juízo de primeira instância vem diligenciando no feito de forma atenciosa, sempre que necessário, mesmo porque o feito tramita dentro da sua normalidade, em prazos que se afiguram, dentro do possível, como razoáveis, em face das peculiaridades do caso.

Entretanto, ao contrário do que alega a defesa, o juízo apontado como coator reavaliou a necessidade da prisão preventiva da paciente. Conforme informado pelo próprio Juízo impetrado, em 19/03/2025, a Egrégia Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o HC n. 1037623-64.2024.8.11.0000, impetrado em favor da paciente, ocasião em que foram reexaminados os fundamentos da custódia cautelar, tendo sido denegada a ordem.

Assim, tendo a prisão da paciente sido reavaliada pelo Tribunal de Justiça no julgamento do habeas corpus anteriormente impetrado (19/03/2025), não há que se falar em ilegalidade da prisão por ausência de revisão periódica.” (Id. n. 286041863).

Diante do exposto, em parcial sintonia com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço parcialmente
da impetração e, nesta extensão,
denego a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025